Tribunal: TJSP
Processo: 1036037-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Abono de Permanência
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Demora injustificada. Art. 114 da Constituição Estadual. Direito à duração razoável dos processos administrativos. Art. 5o, LXXVIII, da CF. É inegável, por garantia constitucional, que a servidora faz jus em conhecer sua situação funcional, por meio de certidão de contagem por tempo de serviço, pouco importando se tem ela direito ou não ao abono

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. Demora injustificada. Art. 114 da Constituição Estadual. Direito à duração razoável dos processos administrativos. Art. 5o, LXXVIII, da CF. É inegável, por garantia constitucional, que a servidora faz jus em conhecer sua situação funcional, por meio de certidão de contagem por tempo de serviço, pouco importando se tem ela direito ou não ao abono permanência. Precedentes. Concessão da ordem mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.